Tribunal: TJDFT
Processo: 0722945-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722945-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS BAPTISTA AGRAVADO: GUTEWALTER JOSE DA SILVA, DIVINA BORGES FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURO SABACK DA HORA, representado por MARIA DE JESUS BAPTISTA, contra a decisão que, em ação de manutenção de posse ajuizada pelo ora agravante em face de DIVINA BORGES FARIA e GUTEWALTER JOSE DA SILVA, indeferiu a liminar formulada pelo autor para determinar que os réus deixassem de praticar atos que interfiram na posse do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada ato praticado (ID 220516709 da origem). Em suas razões recursais (ID 72697910), o autor alega que é proprietário da sala 237 do Edifício Centro Comercial Notre Dame desde 1984 e alugou o imóvel para RAFAELA CAMILLY NERES DE VASCONCELOS. Aduz que o antigo administrador dos imóveis do edifício, Gutewalter José da Silva, passou a importunar a locatária com a alegação de que o imóvel pertenceria a DIVINA BORGES FARIA, antiga inquilina do autor em outra sala do mesmo prédio. Aponta que DIVINA BORGES também pratica atos de turbação e já moveu ação de usucapião para tentar adquirir a propriedade da sala 238 em que mora por meio de contrato de locação. Ressalta que a ação possessória anterior mencionada na decisão (processo no 0720621-65.2024.8.07.0001) foi protocolada cinco meses antes dos autos principais e está suspensa aguardando o andamento dos originários. Argumenta que a suspensão determinada no processo no 0720621-65.2024.8.07.0001 e a reunião dos autos comprova o nexo de causalidade entre as ações porque possuem coincidência parcial de réus, mesma forma de turbação e versam sobre o mesmo imóvel. Ressalta que não há dúvidas da propriedade do autor e do exercício de posse direta pela locatária porque os atos não foram suficientes para impedir a locação ou o caso envolveria o esbulho possessório. Afirma que não é necessário comprovar o periculum in mora porque a medida não é acautelatória ou busca resguardar provimento final. Alega que o pedido liminar foi devidamente fundamentado pela comprovação de atos turbação relacionados a ação de usucapião julgada improcedente proposta por DIVINA BORGES e a cobrança de GUTENWALTER de aluguéis dos inquilinos quando não era mais o administrador dos imóveis, conforme BO 2.519/2024-0 registrado na 5a Delegacia de Polícia. Defende que a medida liminar deve ser concedida porque foi comprovada a turbação e a força nova da ação, sendo inviável análise discricionária pelo Juízo. Ao final, requer a concessão de liminar, “de modo a determinar aos Réus que se abstenham de efetuar qualquer tipo de atividade que interfira na posse do imóvel do autor, sob pena de pagamento de multa, por cada um, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do artigo art. 555, I do CPC/2015”. No mérito, requer a confirmação da liminar requerida. Preparo regular (ID 72696942). É o relatório. Decido. Pretende, em suma, o autor a concessão de tutela de urgência atinente à manutenção de sua posse no imóvel situado no Ed. Centro Comercial NOTRE DAME, SGON, Quadra 03, Sala 237, Comércio Local, Brasília/DF, CEP 70.600-000. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível, sendo esta a redação do dispositivo: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Já o artigo 561 do CPC, por oportuno ao caso, disciplina os requisitos para a manutenção da posse, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” No caso, conforme registrado na decisão agravada, foi realizada audiência de justificação prévia em que o depoimento das testemunhas não confirmou a ocorrência de atos de turbação após outubro de 2024 relacionados à eventual cobrança irregular de aluguel por GUTEWALTER JOSE DA SILVA. Além disso, as condutas desagradáveis imputadas a ré DIVINA BORGES de descarte inadequado de lixo e barulho excessivo se aproximam de violações do direito de vizinhança, conforme registrado na decisão agravada. Dessa forma, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, em sede de cognição sumária, considerando que não foi preenchido o requisito do inciso II do art. 561 do CPC para a concessão da liminar almejada pelo autor. Nesse contexto, aguardar-se o julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora